Tribunal: TJBA
Processo: 8055550-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055550-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NOVO GRUPO DE CRUZ ATACADISTA LTDA Advogado(s): EMHELY KUETHI COSTA RAMOS (OAB:BA77886-A), FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA (OAB:BA49035-A) AGRAVADO: CEREALISTA GUARANY LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTRADA E TRADE DRESS. SIMILARIDADE VISUAL DAS EMBALAGENS. INÉRCIA PROCESSUAL DA AGRAVADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos, na qual a agravante, titular da marca "FARINHA DE CRUZ" registrada no INPI, alega violação ao trade dress pela agravada, que comercializa produto denominado "FARINHA COPIOBA CRUZ DAS ALMAS" com identidade visual semelhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela inibitória que determine a cessação da comercialização de produto com apresentação visual alegadamente confundível com marca registrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A titularidade da marca nominativa "FARINHA DE CRUZ", registrada no INPI com vigência até 15/10/2029, é fato incontroverso e confere à agravante, nos termos do art. 129 da Lei n.º 9.279/1996, o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional. 4 - Embora os elementos nominativos da marca possam ser considerados descritivos ou evocativos — com exclusividade mitigada para fins de coexistência com marcas afins —, a proteção ao trade dress não se limita ao aspecto nominativo, abrangendo o conjunto-imagem como um todo, conforme orientação consolidada do STJ. 5 - O exame comparativo das embalagens revela similaridades na paleta de cores (verde, branco e amarelo), no layout geral do rótulo e na configuração da embalagem, suficientes para gerar, em cognição sumária, impressão de conjunto semelhante ao consumidor médio do segmento de farinha de mandioca — produto de consumo popular, adquirido em decisão de compra rápida. 6 - Os relatos de consumidores acostados aos autos, embora constituam prova unilateral, não podem ser descartados como indício de confusão efetiva no mercado. 7 - A agravada, devidamente intimada por carta registrada e por meio eletrônico, não apresentou contrarrazões nem trouxe aos autos elementos que demonstrassem a independência criativa de sua identidade visual ou que as cores e o layout adotados seriam padrão do segmento, reforçando, no plano indiciário, a plausibilidade da pretensão. 8 - A anterioridade de uso favorece a agravante, constituída em 2014 com objeto social no comércio de farinhas, ao passo que a agravada iniciou atividades no segmento apenas em 2022. 9 - A medida deferida não impede a agravada de exercer atividade econômica no segmento de farinhas, limitando-se a vedar a comercialização em apresentação visual confundível, preservando-se a possibilidade de adoção de identidade visual própria e distinta. 10 - A tutela tem natureza precária e provisória, sujeita a revisão diante de elementos novos ou do aprofundamento da instrução probatória na ação de origem. IV. DISPOSITIVO 11 - Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência deferida pela decisão monocrática, mantendo a determinação de abstenção de comercialização do produto em apresentação visual confundível, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055550-86.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante NOVO GRUPO DE CRUZ ATACADISTA LTDA e parte Agravada CEREALISTA GUARANY LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.